Tribunal: TJDFT
Processo: 0042563-69.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0042563-69.2002.8.07.0001 Número do processo na origem: 0042563-69.2002.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RICARDO AMARAL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, RICARDO PINTO DO AMARAL DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, expresso na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante sobre eventual intempestividade do recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora